Tribunal: CARF
Processo: 14751.720401/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720401/2013-24
ACÓRDÃO
2402-013.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO PESSOA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
TEMPESTIVIDADE.PRESSUPOSTO INTRANSPONÍVEL
O recurso voluntário deve ser interposto no prazo de trinta dias contados
da ciência da decisão recorrida excluindo na contagem o dia de início e
incluindo o do vencimento na forma da lei.
A tempestividade se traduz em pressuposto de validade da peça recursal
sem a qual se torna barreira intransponível para o conhecimento do
recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720401/2013-24
2
RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 19/11/2013, fls. 164, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições previdenciárias, com o lançamento
correspondente à cota Patronal (Empresa e Gilrat), Auto de Infração DEBCAD no 51.053.653-0,
fls.03/13; dos Segurados, Auto de infração DEBCAD no 51.053.654-9, fls. 14/22; competências de
01/2.010 a 12/2.010, incluindo-se 13o Salário; acrescidos de juros e multa (ofício -75%);
totalizando o montante inicial em R$ 521.830,77.
A exação está instruída com relatório (Refisc) e respectivos anexos, fls. 25/29 e fls.
30/56, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação
fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0430100.2013.00075, iniciada em
21/03/2013, fls. 149/151, encerrada em 19/11/2013, fls. 162 e 164. Constam dos autos Relatório
de Lançamentos (RL) e de documentos apresentados (RDA), resumo da folha de pagamentos,
extratos de informações obtidas em sistema de controle, exigências realizadas ao amparo de
intimações e respectivas respostas, entre outros documentos, fls.57/162.
Em apertada síntese a autoridade constatou que não houve recolhimento integral
das contribuições previdenciárias devidas, a partir do cotejo da remuneração descrita na folha de
salário com aquela declarada em GFIP, lançando o fisco a diferença com os acréscimos legais.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou a integralidade do crédito
constituído, alegando tratarem as verbas tributadas do terço constitucional de férias, ocasião em
que juntou cópia de documentos, fls. 167/211.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Nos termos do despacho de fls. 215/217, o julgamento de primeira instância foi
convertido em diligência para que a autoridade constituinte do crédito, com base na
documentação juntada de cópia juntada aos autos, manifestasse conclusivamente quanto à
argumentação de serem os pagamentos o terço de férias:
(Despacho de Diligência)
Considerando o teor da defesa apresentada e os documentos juntados aos autos,
solicita-se a realização de diligência para que a fiscalização:
1)
Examine a relação de pagamentos de fls. 176/188 e 200/211, para verificar
se tais pagamentos de fato referem-se ao terço constitucional de férias,
confrontando-os com as folhas de pagamento;
2)
Elabore informação fiscal, manifestando-se conclusivamente se nos autos
de infração sob análise foram lançados valores de contribuição dos segurados
incidentes sobre o terço constitucional de férias, conforme sustenta a autuada;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720401/2013-24
3
3)
Em caso afirmativo, elabore planilha demonstrativa constando os referidos
valores lançados de contribuição dos segurados incidentes sobre o terço
constitucional de férias (por competência), conforme item anterior.
A fls. 219/241 (Informação Fiscal), a autoridade respondeu que a base de cálculo
da exação corresponde às rubricas informadas pelo próprio contribuinte, incluindo-se para o
caso concreto também o terço constitucional, entre outros salários-contribuição verificados e
não submetidos espontaneamente à tributação:
(Informação Fiscal)
I. PROCESSO N° 14751.720.401/2013-24: AI'S N° 51.053.653-0 E 51.053.654-9
ASSUNTO: TERÇO DE FÉRIAS DAS CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS:
1. Os Al's lavrados referem-se às contribuições previdenciárias devidas, mas não
declaradas e não recolhidas, incidentes sobre a remuneração, incluído o terço de
férias, informada como base de cálculo na folha de pagamento digital dos
servidores não integrantes do RPPS (PBPREV).
DAS ALEGAÇÕES DO SUJEITO PASSIVO:
1.1. O sujeito passivo alega em sua defesa que as diferenças apuradas pela
fiscalização entre folha e GFIP, integrantes do "Anexo A", correspondem exata e
exclusivamente ao terço constitucional de férias, e que este não é base de cálculo
de contribuições previdenciárias; e anexa relação dos respectivos pagamentos.
DOS ESCLARECIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO:
1.2. A fiscalização esclarece que a base de cálculo das contribuições
previdenciárias apurada na folha de pagamento digital apresentada
corresponde exatamente às rubricas nesta informadas pelo sujeito passivo
como integrantes da base de cálculo, dentre as quais o terço de férias. (grifo do
autor)
1.2.1. O sujeito passivo, portanto, informou à fiscalização que o terço de férias
pago aos servidores integrava a sua própria base de cálculo das contribuições
previdenciárias, mas não o declarava em GFIP.
1.3. A fiscalização, em atendimento à DRJ/BHE, analisou a folha de pagamento
digital apresentada à fiscalização em comparação com a relação de pagamentos
do terço de férias anexada à defesa, e informa que o terço de férias está incluso
na base de cálculo apurada, e, consequentemente, nas diferenças não declaradas
integrantes do "Anexo A - Relação e diferença folha x GFIP", ou seja, o terço é
apenas parte das diferenças e não integralmente as diferenças, sobre as quais
foram apuradas e lançadas as correspondentes contribuições patronal e de
segurados.
1.3.1. E elabora e anexa demonstrativos comparativos, com base na folha de
pagamento, contendo a relação dos segurados e correspondentes bases de
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720401/2013-24
4
cálculo e contribuições não declaradas/recolhidas, com e sem o terço de férias
incluso.
A contribuinte, instada a se manifestar, reafirmou seus argumentos de defesa, fls.
247/249.
IV.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) – DRJ/BHE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 02-86.058
de 16/05/2.018, fls. 252/260, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
Conforme legislação em vigor, incide contribuição previdenciária sobre o valor
pago a título de terço constitucional de férias.
RECURSO REPETITIVO. VINCULAÇÃO.
Somente após a manifestação da PGFN e conseqüente emissão de Nota
Explicativa, a RFB se encontra vinculada à decisão judicial proferida no âmbito de
Recurso Especial repetitivo.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 29/05/2.018, fls.
261/266.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 29/06/2.018 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 267/274, juntando
cópia de documentos a fls.275/297, alegando tratarem as verbas objeto de tributação, única e
exclusivamente, do terço constitucional de férias, entendendo que valores pagos a esse título não
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, já que possui natureza
indenizatória, conforme jurisprudência que cita.
Ao fim requereu o acolhimento de suas razões de defesa e, no mérito, o provimento
da peça de defesa em referência.
VI.
TERMO DE PEREMPÇÃO E NEGATIVA DE SEGMENTO DA PEÇA RECURSAL
Conforme fls. 299/300, a autoridade tributária decidiu em despacho fundamentado
pela negativa de segmento do recurso voluntário interposto dada a sua intempestividade, somada
à ausência de manifestação quanto à extrapolação do prazo, inclusive lavrou termo de perempção
a fls. 301.
VII.
MANDADO DE SEGURANÇA E DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A
APRECIAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE PELO CARF
Conforme cópia de decisões e peças judiciais juntadas a fls. 306/368, a recorrente
se insurgiu judicialmente quanto à negativa de segmento do recurso, tendo o Poder Judiciário, em
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720401/2013-24
5
sede de ação mandamental, determinado a remessa do recurso voluntário ao Carf para apreciação
da tempestividade:

(Decisão judicial – fls. 366/367)
Dispositivo
19. Isto posto, com fundamento no CPC, art. 487, I, e demais legislação e
jurisprudência referidas, concedo a segurança requerida pelo ESTADO DA
PARAÍBA para confirmar a ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO - SACAT)
efetivamente tem a obrigação de remeter os PAFs RFB n°s 14751.720401/2013-
24, 14751.720402/2013-79 e 14751.720403/2013-13 ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, para a apreciação da tempestividade de recurso voluntário
interposto, conforme determina o Dec.-Lei n° 70.235/1972, art. 35, ficando
mantido o efeito suspensivo ao apelo administrativo. (grifo do autor)
20.
Honorários advocatícios incabíveis na espécie, conforme Lei n°
12.016/2009, art. 25.
21.
Custas processuais na forma da Lei n° 9.289/1996.
22.
Sentença sujeita ao reexame necessário, por força da Lei n.° 12.016/2009,
art. 14, § Io.
23.
Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O prazo estabelecido no caput do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1.973, impõe ao
administrado, em sede do contencioso administrativo fiscal, que interponha o recurso voluntário
em até trinta dias contados da ciência da decisão recorrida:
(Decreto no 70.235, de 1.972)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (grifo do autor)
A regular notificação do decidido na origem ocorreu em 29/05/2.018, fls.261/266,
com o recurso interposto em 29/06/2.018, portanto nitidamente intempestivo, com a
observância obrigatória do que dispõe o art. 5o de referido decreto:
(Decreto no 70.235, de 1.972)
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.175 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720401/2013-24
6
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. (grifo do autor)
Destaco que não identifiquei feriado nacional, estadual ou municipal que, de algum
modo, afetasse o decurso do prazo em referência.
Diante do exposto, dentro dos imperativos do direito público processual em debate,
não vejo como transpor a perda de prazo ocorrida, in casu, donde voto pelo não conhecimento
do recurso voluntário interposto, dada a sua intempestividade.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 374
DF CARF MF
Original